Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Processo : 0726390-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 238088018 da execução de título extrajudicial n. 0738788-67.2023.8.07.0001) que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do “Agravo de Instrumento n.o 3273026-22.2024.8.13.0000, em trâmite na 21a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o qual versa sobre a legalidade da supressão das garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial da devedora principal neste feito e consequente prosseguimento da execução em desfavor dos garantidores”. Os EXEQUENTES-AGRAVANTES relembram que ajuizaram a ação de execução em face de U2LOG Comércio e Transporte Ltda e seus fiadores José Antônio Rafael Leal, Queli Cristina da Costa Freitas e Rafael Melo Sousa, aqui agravados. Relatam que o juízo de origem suspendeu a execução em relação à agravada U2LOG, tendo em vista o deferimento do processamento de sua recuperação judicial (autos n. 027072-50.2023.8.13.002 da Comarca de Betim/MG), determinando o prosseguimento do feito em relação aos fiadores. Contam que posteriormente a agravada U2LOG apresentou exceção de pré-executividade requerendo a suspensão também em relação aos fiadores, ao argumento de que, com a homologação do plano de recuperação, teria sido operada a novação do crédito exequendo, bem assim informou a existência agravo de instrumento interposto no âmbito do TJMG, em que se discutia a legalidade da supressão das garantias fidejussórias no plano de recuperação judicial da devedora principal. Alegam que a novação aos coobrigados só tem efeito para os credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, em relação aos agravantes que não participaram da assembleia geral, tampouco aprovaram o plano de recuperação. Apontam que no dia 06/11/2024 foi desprovido o recurso interposto pela empresa U2LOG perante o TJMG, mantendo a decisão do juízo da Vara Especializada da Comarca de Betim/MG, fundamentando que “mostra-se correto o controle de legalidade do Plano de Recuperação Judicial quanto à restrição relativa à cláusula aditiva que prevê a extinção das ações e execuções em face dos coobrigados/avalistas da recuperanda, visto que contraria expressa previsão contida no § 1° do art. 49 da Lei 11.101/05”. Complementam que houve recurso especial interposto pela empresa U2LOG, no Agravo de Instrumento n. 3273026-22.2024.8.13.0000, inadmitido pelo TJMG, com indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Pedem o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para prosseguir a execução contra os fiadores agravados. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos repetitivos (REsp 1.333.349), Tema 885, firmou a tese de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Confira-se: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Min. Rel. Luís Felipe Salomão, 2a Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015). Na mesma direção, a Súmula 581 do STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”. Cumpre ressaltar que a Corte Superior já decidiu que a supressão das garantias reais e fidejussórias contidas no plano e aprovadas em assembleia atingem somente os credores que tenham expressamente anuído, senão vejamos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROSSEGUIMENTO. FIADORES DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada pelo Banco do Brasil S.A. contra fiadores de empresa em recuperação judicial, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido inicial e afastou o chamamento ao processo da empresa afiançada e demais integrantes do grupo econômico. II. Questão em discussão 2. São duas questões em discussão: (a) saber se o processamento da recuperação judicial ou a aprovação do plano de recuperação suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas do devedor principal, notadamente quando a supressão das garantias consta no plano de recuperação aprovado; e (b) possibilidade de chamamento ao processo da empresa afiançada e demais devedores solidários, a teor do art. 130 do CPC. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu que a recuperação judicial não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas, conforme entendimento do STJ e a Súmula n. 581. 4. O exame do chamamento ao processo à luz do art. 130 do CPC/2015 não foi prequestionado, pois o Tribunal de origem afirmou tratar-se de inovação recursal. 5. A alegação de novação do contrato em razão da aprovação do plano de recuperação judicial foi rejeitada, pois a novação não se aplica a fiadores e coobrigados, conforme entendimento do STJ, que, igualmente, exige a anuência do titular da garantia real na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 6. A multa aplicada nos embargos de declaração foi mantida, pois o recurso foi considerado protelatório, não apontando omissão, obscuridade ou contradição. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A recuperação judicial do devedor principal não suspende ações de cobrança contra fiadores e avalistas. 2. Não se conhece do recurso especial quando ausente o prequestionamento da matéria ventilada. 3. A novação do contrato em razão da aprovação do plano de recuperação judicial não se aplica a fiadores e coobrigados. 4. A jurisprudência do STJ entende que a cláusula que estende a novação aos coobrigados é oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição". Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 130; Lei n. 11.101/2005, arts. 49, § 1o, e 59.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.333.349/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26.11.2014; STJ, Súmula n. 581.(REsp n. 1.877.723/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) No caso, o Juízo da Vara Empresarial, da Fazenda Pública e Autarquias, de Registros Públicos e de Acidentes do Trabalho da Comarca de Betim/MG (processo n. 5027072-50.2023.8.13.0027), ao homologar o plano de recuperação, expressamente restringiu a cláusula relativa às garantias reais e fidejussórias, nos seguintes termos (id. 217166114 – p. 6 na origem): [...] No que tange especificamente à supressão das garantias reais e fidejussórias, conforme entendimento do C. STJ fixado no Recurso Especial no 1.794.209 - SP (2019/0022601-6), a anuência do titular da garantia real ou fidejussória é indispensável para que o plano de recuperação judicial possa estabelecer a sua supressão ou substituição. Portanto, não há que se falar em nulidade da cláusula que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias, vez que esta somente atinge os credores que manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. No que diz respeito à cláusula XI do aditivo que prevê a extinção das ações e execuções pertinentes a créditos novados, em curso contra a Recuperanda, coobrigados, avalistas e fiadores, bem como quaisquer outras sociedades relacionadas, após a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, e a liberação das penhoras judiciais decorrentes destas execuções, e outras eventuais constrições existentes, na mesma linha de raciocínio do C. STJ, RESTRINJO a sua aplicação aos credores que manifestaram pela aprovação do plano, sem ressalvas à referida cláusula. [Grifo no original] Em sede de agravo de instrumento n. 1.0000.23.276685-7/005, a decisão proferida pelo Juízo Universal restou mantida (id. 229345477 na origem). Ademais, o recurso especial n. 3273026-22.2024.8.13.0000 interposto pela empresa U2LOG, aqui agravada, não foi admitido e, por conseguinte, indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 73484481-73484482). Nesse contexto, a novação da dívida ocorrida em favor da agravada U2LOG, em recuperação judicial, não interfere no prosseguimento da ação executiva em face dos agravados José Antônio, Rafael Leal, Queli Cristina e Rafael Melo, fiadores da cédula de crédito, tendo em vista a ineficácia da supressão da garantia em relação aos credores agravantes. A propósito, confira-se julgado deste eg. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCAÇÃO. FIADOR. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DO CREDOR. PREVISÃO LEGAL. PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS E PRIVILÉGIOS. SÚMULA 581 E RESP REPETITIVO. NOVAÇÃO NÃO IMPEDE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DESCABIDA. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. DECISÃO DO JUIZO UNIVERSAL. NECESSIDADE DE EXPRESSA APROVAÇÃO PELO CREDOR. INEFICÁCIA QUANTO A CREDORES EM GERAL. JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL SEM CARÁTER VINCULANTE. NÃO OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei n.o 11.101/05 estabelece expressamente em seus artigos 49, §1o, e 59, a regra quanto à preservação dos direitos e privilégios dos credores contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, não sendo as garantias prejudicadas pelo plano de recuperação, exceto se houver expressa aprovação pelo credor titular da respectiva garantia, nos termos do art. 50, §1o. 2. Conforme inteligência da Lei e na esteira do entendimento firmado pelo STJ na Súmula 581 e REsp repetitivo 1.333.349/SP, a novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções em desfavor dos garantes, tampouco acarreta a extinção. 3. Em atenção aos termos da decisão que homologou o plano de recuperação, restou explicito o entendimento quanto à admissão de previsão de supressão ou substituição das garantias no plano somente nos casos de aprovação expressa pelo titular, mediante concordância ao plano de recuperação, ressalvando a ineficácia da cláusula em relação aos credores que, presentes na assembleia, em minoria, rejeitaram o plano e aos demais credores que possuem garantia. 4. Nos termos em que decidido pelo Juízo universal, o disposto em cláusula que suprime as garantias não alcança o credor faltante em assembleia, encontrando-se ineficaz por não ter havido expressamente anuência. 5. O julgamento de Recurso Especial, sem caráter vinculante na forma do art. 927 do CPC, não acarreta, por si só, obrigatória observância ao entendimento nele constante. 6. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0700357-69.2020.8.07.0000, Rel. Desa. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, julgamento: 15/04/2020, DJe: 04/05/2020. Grifado) Nesse quadro, em uma análise preliminar, evidencio a probabilidade do direito. Todavia, não vislumbro o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. A mera suspensão dos autos originários não gera perigo de dano, visto que poderão ter andamento regular na eventualidade de provimento do agravo de instrumento. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator